Tribunal: TJDFT
Processo: 0734331-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. Art. 1026, §2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido, sob pena da aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
2. In casu, a decisão embargada conta com data do dia 21/06/2023, todavia, o seu registro nos autos ocorreu somente dia 17/07/2023 (ID 162777377 – da origem), ou seja, na mesma data da oposição dos embargos, portanto, não há elementos que indicam suposta astúcia de deixar transcorrer o tempo para fazer aumentar as despesas imputadas ao devedor. Dessa maneira, não restou configurado o caráter protelatório dos embargos ora analisados.
3. Agravo de instrumento provido.